Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA E VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. EXEQUENTES-EMBARGANTES SUSCITAM OMISSÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
1. Os exequentes-embargantes indicam omissão no ven. acórdão, pois este em que pese tenha decidido pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, ensejando a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de se manifestar sobre o afastamento da sucumbência.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.